Tribunal: TJBA
Processo: 8002932-46.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002932-46.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELBER MARQUES LEITE

Advogado(s)
:
ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Piso nacional do magistério. Lei nº 11.738/2008. Pagamento proporcional à carga horária. Inexistência de
comprovação do
direito a
percepção do
percentual de 40% sobre vencimento base. Ausência de comprovação quanto à gratificação por atuar com alunos com necessidades educacionais especiais. Improcedência.

I. Caso em exam
e

1.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por servidor municipal com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do suposto descumprimento, pelo Município de Porto Seguro, do piso salarial nacional previsto na Lei nº 11.738/2008, além do reconhecimento do direito ao recebimento de vantagem de 40% sobre o vencimento base, em razão do enquadramento no Nível I da carreira do magistério, e de gratificação adicional por lecionar para alunos com necessidades educacionais especiais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na comprovação de cumprimento do piso proporcional à jornada de 20 horas semanais e na ausência de elementos que comprovassem os demais direitos pleiteados.

II. Questão em discussã
o

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais:
(i) saber se o Município de Porto Seguro vem observando corretamente o piso nacional do magistério, proporcional à carga horária de 20 horas semanais; (ii) saber se a autora faz jus à vantagem de 40% sobre o vencimento base, em razão de seu enquadramento como professora Nível I; (iii) saber se faz jus à gratificação por atuação com alunos com necessidades educacionais especiais, à luz das normas legais e da prova dos autos.

III. Razões de decidi
r

1.
O piso nacional do magistério estabelecido na Lei nº 11.738/2008, conforme interpretação conferida pelo STF na ADI 4167/DF, refere-se ao vencimento básico proporcional à carga horária e deve ser observado pelos entes federativos. No caso concreto, os contracheques
do autor
demonstram que os valores recebidos são compatíveis com o piso legal para jornada de 20 horas, o que afasta a alegação de descumprimento.

2.
Quanto à suposta vantagem de 40% sobre o vencimento base,
o autor
não logrou comprovar a existência de previsão legal que fundamente sua pretensão, tampouco demonstrou que o referido percentual tenha sido aplicado em razão da existência de quadro suplementar extinto, não havendo base normativa ou fática para a pretensão.

3.
No tocante à gratificação por atuação com alunos com necessidades educacionais especiais, também não foi demonstrado que
o autor
preenche os requisitos legais para sua percepção, inexistindo nos autos elementos probatórios suficientes que autorizem o reconhecimento do direito postulado.

4.
A sentença de improcedência deve ser mantida, por estar em consonância com os elementos dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
im
provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; STF, ADI 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.02.2013, DJe 09.10.2013.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.